Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Não prospera a alegação de omissão que tem por fundamento tópico não abordado no recurso, levantado somente na sustentação oral. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.